Tribunal: CARF
Processo: 11080.732402/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732402/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.766 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 24/06/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
Relatório
Em apertadíssima síntese, trata-se de auto de infração veiculando a cobrança de
multa isolada no percentual de 50%, decorrente da não homologação de compensações
consideradas declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732402/2018-88
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732402/2018-88

O Acórdão Recorrido bem relata os fatos:
“Trata-se de Notificação de Lançamento eletrônica de multa isolada, no NLMIC -
2093/2018, de 14/09/2018, a fls. 002/003, contra o contribuinte em epígrafe,
decorrente de compensações declaradas e não homologadas, conforme
PERDCOMP no 397195341824061317023568, de 24/06/2013, e os demais
documentos dos autos do processo administrativo no 16682904135201719, multa
essa aplicada com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores.
Cientificada do lançamento por via postal em 04/12/2018, fl. 006, o interessado
apresentou em 02/01/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 008) a
impugnação de fls. 011/015, sintetizada nos itens a seguir.
1.Ressalta a tempestividade da impugnação.
2.Alerta que a constitucionalidade da multa do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 é objeto de repercussão geral do RE 796939/RS e também objeto de
análise da ADI 4905, sendo que a Procuradoria Geral da República já emitiu seu
parecer apontando ser a multa claramente inconstitucional por afrontar o direito
de petição e o devido processo legal, uma vez que equipara a ilícito o direito do
contribuinte de boa-fé apresentar declaração de compensação.
3.Esclarece que já houve homologação parcial do PER/DCOMP no processo de
crédito no 16682.904135/2017-19, em razão de Manifestação de Inconformidade
que restou julgada parcialmente procedente e, atualmente, o processo aguarda
julgamento do Recurso Voluntário interposto em 24.01.2018. Nesse sentido,
pleiteia a suspensão da exigibilidade da multa até o trânsito em julgado do
mencionado processo de crédito.
Encerra requerendo a suspensão da exigibilidade da multa até o trânsito em
julgado do processo de crédito correspondente.
Acerca da situação do processo de crédito, foi verificado em consulta às
manifestações da unidade de origem e aos sistemas que houve decisão de 1a
instância parcialmente favorável ao contribuinte, conforme Acórdão 06-60.800 da
2a Turma da DRJ/CTA, de 30/10/2017, e o processo de crédito encontra-se em
fase de apuração do valor parcial reconhecido, havendo registro nos autos de
interposição de recurso voluntário, em 24/01/2018, pendente de julgamento.”

O Acórdão Recorrido :
Asseverou que a exigibilidade da multa já estaria suspensa até o julgamento do
processo que avalia o direito creditório, conforme o § 18, art. 74, Lei no 9.430/96;
Alegou não possuir competência para apreciar alegação de inconstitucionalidade,
razão pela qual não poderia reconhecer a violação aos princípios da proporcionalidade e não-
confisco pela lei que veicula a cobrança da multa isolada.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732402/2018-88

Reconheceu que aqui devem ser refletidos os efeitos da decisão da DRJ que
julgou parcialmente favorável o pleito em favor do contribuinte no processo que discute o direito
creditório, de no 16682904135201719, razão pela qual deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário reprisando os
argumentos postos na Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é
tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.

2
- Mérito
No mérito, a alegação de inconstitucionalidade passa a ter novos efeitos perante o
CARF diante do julgamento definitivo da contenda pelo STF no tema de repercussão geral no
736 e da e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, que produz efeitos vinculantes
aos membros deste colegiado, nos termos do inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF anterior,
correspondente ao art. 98, II, “b” do atual RICARF, que agora exige o já verificado trânsito em
julgado da matéria.
Vejamos a redação anterior:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732402/2018-88

“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)”
E a redação atual:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A
da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;” (grifo nosso)

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996
que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, observou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária, razão pela qual a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, tacharia de ilícito o próprio exercício do direito
de petição constitucionalmente assegurado.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732402/2018-88

Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, torna-se inafastável o entendimento da Suprema Corte, devendo-se afastar
integralmente a penalidade aplicada.
Restam assim prejudicados os demais argumentos apresentados pelo Recorrente.

3
- Dispositivo
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento
integral.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 144
DF CARF MF
Original